Tribunal: TJES
Processo: 0000100-47.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-47.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A

APELADO: CREUZA EDUARDO GONÇALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I –
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

II –
Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica.
Precedentes.

III –
A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais
in re ipsa
.

IV –
A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último.

V –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000100-47.2020.8.08.0036

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
CREUZA EDUARDO GONÇALVES

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões, a recorrente sustentou que observou todos os procedimentos legais pertinentes, notadamente aquele previsto no art. 130 da Res. Aneel 414/2010. Argumentou, também, acerca da desnecessidade de concordância do consumidor com o teor do TOI e da possibilidade legal de corte com aviso prévio, sendo este último exercício regular de um direito.

Alegou, ainda, que inexiste dano moral e, subsidiariamente, pugnou pela redução da indenização concedida.

Pois bem.

Examinando o caderno processual, concluo que não merece provimento o apelo da requerida. Isso porque, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela primeira apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que produzido de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.
1
”

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências, o que se afigura em desacordo com a legislação pertinente, pondo em dúvida a apontada irregularidade do equipamento.

A propósito, colaciono precedentes que caminham no sentido ora trilhado por este Relator, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO.
I A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV Apelo da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032190003387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA QUE A PERÍCIA FOSSE ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ANEEL. REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO. I -[...]
III- Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a oportunização para que a perícia técnica fosse acompanhada pelo consumidor, agindo de forma unilateral.
IV - [...]
VI - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3365498 resta impossibilitada a aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010.
VII - O ingresso na lide da ANEEL não encontra embasamento jurídico, pois a ação não visa impugnar atos normativos expedidos pela Agência, mas sim impugnar condutas praticadas pela apelante. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023170012076, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA.
O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022). (grifei).

Demais disso, mesmo face a fragilidade da referida prova, a recorrente EDP nada alegou durante a instrução do feito na origem, deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese.

Assim, penso que a ora recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, de modo que não se mostra possível modificar o entendimento adotado pelo magistrado singular acerca da irregularidade da penalidade.

Consectário lógico, é o reconhecimento da ilegalidade da referida multa.

Em evolução, também verifico que deva mantida a condenação em danos morais. Isso porque, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito
2
, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada.

Nesse sentido, já se posicionou este órgão fracionário:

[...] 2.
A cessação do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança indevida configura-se ato ilícito a impor a responsabilidade à prestadora dos serviços. 3. Segundo precedentes deste sodalício: A própria resolução mencionada considera a distribuição de energia elétrica como serviço essencial cuja interrupção coloca em perigo a saúde, segurança e até mesmo a sobrevivência da população
, nos termos do artigo 11, parágrafo único, inciso I da Resolução ANEEL n. 414/2010; nesta toada,
o corte indevido somado à essencialidade do serviço emerge o dano moral in re ipsa, conforme consagrado pela jurisprudência em casos análogos.
TJES, Classe: Apelação, 011160141955, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVE, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180013697, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Do mesmo modo, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 5.000,00) deve ser mantido, eis que tal quantia se mostra adequada à reparação do dano sem importar em enriquecimento ilícito.

Outrossim, encontra-se em consonância com o que vem sendo aplicado neste Egrégio Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...] 4.
No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada pelo Juízo a quo se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo TJES em casos semelhantes.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Data: 19/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000365-19.2023.8.08.0016, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO. PERÍCIA TÉCNICA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...] 3. Para além da cobrança indevida, a autora alega que houve a suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral in re ipsa. 4.
O valor fixado pelo julgador singular – no importe de sete mil reais – coaduna com aquele costumeiramente fixado por esta Corte Revisora para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES, Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000882-21.2020.8.08.0047, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DESRESPEITADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO A SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. I- [...] V-
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considera-se irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado
. VI- Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES,

Data: 13/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000126-18.2018.8.08.0003, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Destarte, deve ser integralmente mantida a sentença.

Diante de todo o arrazoado,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 13% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

2
[...] 3. Ademais, o Tribunal de origem decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito. [...] (AgInt no REsp 1809269/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)